Tribunal: TJMT
Processo: 1010887-82.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1010887-82.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (AGRAVANTE), EDNILDA SILVA DOS SANTOS - CPF: 000.980.711-06 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

EXECUÇÃO FISCAL – PROVIMENTO N. 13/2013 – CRÉDITO DE PEQUENO VALOR – ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

A
s situações em que a possibilidade de cobrança do crédito tributário fica suspensa pelo Fisco são taxativas e conforme dispõe o artigo 97, inciso VI, do Código Tributário Nacional, apenas podem estar dispostas em lei.

Inclusive, é possível verificar que não há previsão alguma de suspensão do crédito tributário em razão de seu valor, assim, entendo que o arquivamento da execução fiscal, impedindo seu prosseguimento, em razão do
Provimento 13/2013 da CGJ-MT
, implica em suspensão do crédito tributário fora das hipóteses previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1010887-82.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

AGRAVADA: EDNILDA SILVA DOS SANTOS

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto pelo
Município de Tangará da Serra/MT
contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da referida, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 10147-25.2009.8.11.0055 (Código 120223), ajuizada em face de
Ednilda Silva dos Santos
, determinou o arquivamento provisório do feito sem baixa no cartório distribuidor, com base no Provimento no 13/2013, em razão de que o débito fiscal em questão é de valor ínfimo

A Agravante defende a reforma da decisão, uma vez que o aludido provimento é ato normativo infralegal, proveniente da Corregedoria-Geral de Justiça, que, no caso em questão, invade a competência tributária constitucionalmente delimitada.

Assevera, ainda, que somente por meio de lei se pode estabelecer os casos de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, bem como que, o Código Tributário Nacional é explícito quanto as hipóteses de suspensão, não havendo previsão, no que diz respeito ao “arquivamento provisório”.

Neste contexto, requer o provimento do recurso, para que seja determinado o prosseguimento da demanda.

A liminar foi
deferida
determinando a suspensão da decisão que ordenou o arquivamento da Execução Fiscal de origem.

Ednilda Silva dos Santos, por intermédio da Defensoria Pública, apresentou Contraminuta ao Agravo de Instrumento interposto, pugnando pela revogação da liminar para que mantenha os autos no setor de arquivo, provisório, bem como para que determine a suspensão da execução até o prazo final do parcelamento do débito.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 26 de fevereiro de 2020.

Des. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2020